Tribunal: TJMT
Processo: 0004113-83.2019.8.11.0087
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004113-83.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLIANA SCHRAMMEL - CPF: 017.100.141-99 (VÍTIMA), EDSON DAMASCENO DO NASCIMENTO - CPF: 956.639.161-72 (ASSISTENTE), JASSIELE ALINE MACHADO RITTER - CPF: 046.325.051-61 (ASSISTENTE), NILSON TANAJURA RODRIGUES - CPF: 016.330.081-00 (ASSISTENTE), VALNEIDE FERNANDO SILVA DOS SANTOS FILHO - CPF: 022.065.741-60 (ASSISTENTE), FABIANO APARECIDO NOGUEIRA SAMPAIO - CPF: 964.645.421-68 (ASSISTENTE), ADENILSON ALVES MATOS - CPF: 628.106.261-20 (ASSISTENTE), ROGGER CABRINI RODRIGUES BRANDAO - CPF: 034.798.641-20 (ASSISTENTE), FRANCIELI CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 054.829.871-83 (ASSISTENTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ASSISTENTE), DANILO ALVES RODRIGUES - CPF: 728.306.621-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação Criminal:

0004113-83.2019.8.11.0087

Classe CNJ:

198

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Apelante (s):

Marcus Augusto Giraldi Macedo

Apelado (s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2025.

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO CONFIGURADO. COMPROVADA A AUTORIA. VÍDEO E ÁUDIO. EXISTÊNCIA DE VONTADE EM OFENDER SERVIDORA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. RECURSO IMPROVIDO
.

1. O Apelante foi denunciado, com incurso nas penas do art. 331, do Código Penal, pelo fato de que, no dia 13/11/2019, teria desacatado a investigadora civil Poliana Schrammel que estava de plantão na Delegacia de Polícia Civil de Guarantã do Norte, empurrou a servidora e disse que ela era “
sem noção e fora da casinha
”.

2. O artigo 331, do Código Penal, dispõe que: “
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a 02 (dois) anos, e multa
”.

3. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, por ter sido demonstrada a autoria e materialidade delitiva nos autos pelo Boletim de Ocorrência nº 2019.341176 (ID. 252369153, pág. 11), conforme cota juntada em 22/10/2024, id. 248380154.

4. As provas existentes nos autos são suficientes para amparar o decreto condenatório, pois a autoria é certa e recai sobre o acusado, diante das provas colhidas tanto em juízo como na fase policial, principalmente o vídeo e áudio que demonstra a conduta do Apelante, naquele momento.

5. Não há como reconhecer a ausência de dolo, por ter o acusado agido no calor do momento como alega, pois resta evidenciado que houve ofensa ao prestígio da função pública exercida pela vítima, além de ter forçado a entrada na Delegacia conforme se denota pelas filmagens juntadas nos autos, assim resta demonstrada a intenção de diminuir, vexar ou ultrajar diretamente a função pública.

6. Todas as pessoas são livres para a prática de atos, podem efetuar escolha de suas ações, mas respondem cível e criminal pelas consequências delas decorrentes. Chamar uma servidora pública no exercício de sua função de “fora da casinha e sem noção”, quer dizer que ela não estende o que está fazendo, que está fora da realidade.

7. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido durante a instrução processual, pelas declarações da policial civil e vítima POLIANA SCHRAMMEL, que foi coerente desde a fase policial até a judicial, quando, demonstrando unicidade e segurança, esclareceu que ao informar o réu de que, apenas naquele momento, dada a quantidade de pessoas presas e pelo fato da vítima estar sozinha no plantão policial, restava inviável franquear o acesso do réu a quaisquer daquelas pessoas presas, este a empurrou, adentrou na recepção da delegacia de polícia, posteriormente, desferiu um tapa no balcão e da delegacia de polícia, disse aos gritos que “eu tenho o direito de entrar nessa merda”, além de ter chamado a ofendida de “sem noção” e “fora da casinha”, a demonstrar a vontade livre e consciente de desmerecer a sua função de policial civil. Em se tratando de idoneidade da palavra do policial como prova, salutar o Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. A dinâmica dos fatos ainda pode ser observada pelo vídeo colacionado nos presentes autos pelo próprio acusado (Id. 128102400). Assim, entendo que as provas produzidas são suficientes para embasar o decreto condenatório, não tendo o acusado apresentado elementos para fundamentar sua absolvição.”.

8. O fato de o acusado ter proferido palavras desqualificando a investigadora de polícia, no exercício de sua função, procurando ofendê-la, humilhá-la, menosprezá-la e desprestigiá-la tipifica o crime de desacato. (CP, art. 331).

9. A sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e condenou o acusado pela prática do tipo penal previsto no artigo 331 do Código Penal, fixando pena de 08 (oito) meses de detenção, no regime aberto, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5°, da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025